Tribunal: TJSP
Processo: 0000074-48.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000074-48.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante PEDRO
HENRIQUE FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U. Com recomendação., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000074-48.2020.8.26.0521 -Voto no 15.024
2
VOTO no. 15.024
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 0000074-48.2020.8.26.0521 (autos digitais)
Comarca: SOROCABA DEECRIM 10a RAJ
Execução no. 0007265-86.2016.8.26.0521 (origem)
Agravante: PEDRO HENRIQUE FERREIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. Recurso
interposto diante de indeferimento da promoção do sentenciado
ao retiro intermediário por ausência de merecimento. Recorrente que cumpre penas por roubo duplamente
circunstanciado, furto e receptação, a par de registrar em
prontuário anotação por falta disciplinar de natureza grave
consistente na prática de novo delito enquanto cumpria pena
em regime aberto, tudo a se recomendar a permanência em
retiro pleno por maior interstício, de modo a assegurar melhor
assimilação da ensinança criminal, sem se colocar a
convivência mais estreita com a sociedade como “laboratório”
para se avaliar a recuperação de delinquente contumaz.
Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente para
comprovar a absorção da terapêutica à qual submetido o
reeducando durante o tempo de cárcere. Agravo improvido, com
recomendação.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto por PEDRO
HENRIQUE FERREIRA contra a decisão noticiada a fls. 15, através da
qual se indeferiu a progressão ao regime semiaberto ante a ausência do
requisito subjetivo. Sustenta a Defensoria Pública haver o sentenciado
preenchido os requisitos objetivo e subjetivo, com bom comportamento
carcerário, requerendo, pois, a concessão da benesse (fls. 01/05).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
24/26), o juiz da execução manteve a decisão guerreada (fls. 27),
manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento
do recurso (fls. 40/46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000074-48.2020.8.26.0521 -Voto no 15.024
3
É o relatório.
O recurso não vinga.
Infere-se da documentação acostada ao instrumento que
PEDRO HENRIQUE FERREIRA cumpre pena total de oito (8) anos e nove
(9) meses de reclusão em regime inicial fechado em face de condenações
por roubo duplamente circunstanciado, furto qualificado e receptação,
com término do “castigo” previsto para 22 de dezembro de 2.024 (fls.
11/13).
Na hipótese, além das condenações por delitos contra o
patrimônio, uma delas perpetrada mediante violência ou grave ameaça à
pessoa fato que por si só inspira maior cautela na análise da evolução do
comportamento do agente no cárcere , extrai-se do boletim informativo
que, após obter a progressão ao regime aberto, em 16 de janeiro de 2.018,
PEDRO HENRIQUE foi preso em flagrante dia 25 de abril de último,
peculiaridade apta a indicar resistência à ensinança ministrada no cárcere
ou inquestionável e inaceitável persistência na senda do crime, a par de a
situação torná-lo indigno de benesses sem prévia e acurada análise do
requisito subjetivo (aliás, tivesse o pedido de progressão ao regime aberto
sido antecedido de melhor ou responsável análise da situação da
agravante, evitar-se-ia o derradeiro crime).
Não se pode ignorar que a situação recomenda maior
cautela do Estado na aferição do requisito subjetivo necessário à
promoção de regime, considerado o lógico e concreto risco de nova recidiva
desnudado pela vita anteacta altamente reprovável do sentenciado.
Isso, destaque-se, não representa mera opinião do
magistrado a respeito da gravidade dos crimes pelos quais o sentenciado
se viu condenado; a solução decorre, sim, da necessidade concreta de se
analisar a periculosidade do agente, condenado, repise-se, por roubo
duplamente circunstanciado, furto e receptação, tudo a indicar a maior
reprovabilidade das condutas, sem se ignorar a existência de falta grave
perpetrada, sendo a prematura concessão de benesse sem prévia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000074-48.2020.8.26.0521 -Voto no 15.024
4
acurada análise do merecimento solução responsável por sentimento de
impunidade, com consequente estímulo à prática de delitos de
indiscutíveis gravidade e repercussão, não se podendo colocar o meio
social como “laboratório” destinado a testar recuperação de delinquente
contumaz.
Diante do preocupante quadro, é óbvio que o singelo
atestado de bom comportamento carcerário não se revela suficiente à
constatação da absorção da terapêutica penal, daí porque agiu com acerto
o juiz da execução ao exigir maior permanência de PEDRO HENRIQUE no
cárcere, destacado o considerável período de pena pendente de
cumprimento. Nesta esteira, consigne-se que “A ausência de
periculosidade em face de indivíduo que pratica crimes graves, como os da
hipótese, não se apura com declaração de bom comportamento, até porque o
conceito de bom comportamento não é necessariamente alinhado ao de
ausência de periculosidade. Bom comportamento todos presidiários devem
ter. O que interessa saber, de fato, é se o sentenciado é perigoso ou não.
Não se trata, de outra parte, de considerar o fato já julgado na mensuração
da periculosidade do sentenciado. Trata-se de aquilatar se o agente de
crime grave, pelo qual foi condenado seriamente, está habilitado a
aproximar-se da sociedade, sem risco ou com risco mínimo” (TJESP, Agravo
em Execução no. 7000624-27.2016.8.26.0047, Relator Desembargador
PINHEIRO FRANCO, julgado 04-8-2016, grifei).
A doutrina confirma a sensatez do raciocínio ao pontuar
que “O Poder Judiciário é autônomo do Executivo, não sendo um atestado o
suficiente para levar o magistrado a abrir mão de sua independência
funcional, avaliando concretamente o progresso e o merecimento de
condenados submetidos à sua jurisdição” (NUCCI, Guilherme de Souza,
“Leis Penais e Processuais Penais Comentadas” - Vol. 2, 9a ed. rev. atual. e
ampl., Rio de Janeiro, Forense, 2016, pág. 285).
Importa consignar que a Suprema Corte já assentou ser
possível considerar peculiaridades do crime objeto da condenação ao se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000074-48.2020.8.26.0521 -Voto no 15.024
5
analisar a respeito do cabimento de benefícios durante a execução penal
(STF, Reclamação 22.685/SP, Redatora do Acórdão a Ministra ROSA
WEBER, julgado 07-6-2016).
Em verdade, somente detalhado estudo criminológico
poderá desvendar a indispensável assimilação da terapêutica criminal pelo
preso ou sobre a existência do mérito, impondo lembrar que eventual
dúvida a respeito da presença do requisito subjetivo resolve-se em prol da
sociedade, em detrimento do interesse singular do delinquente (TJESP,
Agravo em Execução Penal n. 7014141-89.2015.8.26.0482, Relator
Desembargador ROBERTO SOLIMENE, julgado 27-10-2016).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo a decisão impugnada.
Comunique-se, recomendando-se ao juiz das execuções
que avalie a necessidade de submissão do sentenciado a realização de
exame criminológico realizado por equipe multidisciplinar completa
(incluído médico psiquiatra) como forma de melhor aquilatar o
merecimento indispensável à obtenção de benesses.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)